Tribunal: TJDFT
Processo: 0706996-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33/STJ.
1. A competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33/STJ.
2. É prudente que se aguarde a manifestação do Requerido, mormente levando em consideração a possibilidade de prorrogação de competência, consoante previsto no art. 65 do CPC/15.
3. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, o suscitado.